Tribunal: TCU
Processo: 018.567/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de José Cavalcanti Alves Júnior como então prefeito de Arcoverde  PE (gestão: 2009-2012), diante, originalmente, da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 738460/2010 destinado à realização do projeto intitulado como São João dos Sertões sob o valor original de R$ 330.000,00 pelo aporte de R$ 300.000,00 em recursos federais e de R$ 30.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 18/6/2010 a 18/8/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de José Cavalcanti Alves Júnior, como então prefeito de Arcoverde - PE (gestão: 2009-2012), diante, inicialmente, da impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 738460/2010 destinado à realização do projeto intitulado como "São João dos Sertões" sob o valor original de R$ 330.000,00 pelo aporte de R$ 300.000,00 em recursos federais e R$ 30.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 18/6/2010 a 18/8/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da TN Promoções Ltda., além da F J Oliveira de Barros, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar as correspondentes alegações de defesa oferecidas por José Cavalcanti Alves Júnior, além da Luan Promoções e Eventos Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas de José Cavalcanti Alves Júnior, além da Luan Promoções e Eventos Ltda., TN Promoções Ltda. e F J Oliveira de Barros, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.3.1. débito em desfavor, solidariamente, de José Cavalcanti Alves Júnior, além da Luan Promoções e Eventos Ltda., pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 1o/6/2011 30.000,00 9.3.2. débito em desfavor, solidariamente, de José Cavalcanti Alves Júnior, além da TN Promoções Ltda., pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 27/5/2011 15.000,00 9.3.3. débito em desfavor, solidariamente, de José Cavalcanti Alves Júnior, além da F J Oliveira de Barros, pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 1o/6/2011 15.000,00 9.4. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de José Cavalcanti Alves Júnior, além da Luan Promoções e Eventos Ltda., TN Promoções Ltda. e F J Oliveira de Barros, sob os valores de R$ 12.000,00 (doze mil reais), R$ 6.000,00 (seis mil reais), R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.